Tribunal: TJPA
Processo: 0804240-71.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804240-71.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM CONTRA O JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADO DANO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO NO DETRAN/PA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

1. Os artigos 3º e 4º da Resolução n. 14/2017 deste TJPA estabelecem, de forma taxativa, as competências privativas das Varas da Fazenda da Capital.

2. Todavia, conforme expressamente disposto no art. 5º da referida Resolução, a matéria que não estiver expressamente elencada no rol das competências privativas permanece na competência comum das Varas da Fazenda da Capital, pelo que a distribuição por sorteio deve envolver todas as referidas Varas. Jurisprudência desta Seção de Direito Público.

3. Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém para processar e julgar o feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém contra o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito contra o Estado do Pará (Processo nº 0004738-20.2012.8.14.0301), determinou a redistribuição do feito por a matéria não constar no rol de competências previsto no art. 3º da Resolução 14/2017.

Os autos originários tratam de Ação de Indenização por Ato Ilícito, movida por Marilia da Silva Farias contra o Estado do Pará, o DETRAN/PA, A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará e Almirante Automóveis LTDA.

A Autora relata que ao adquirir automóvel na empresa Ré, foi-lhe dito que o licenciamento daquele ano já estaria pago. Contudo, em pesquisa no sítio eletrônico do DETRAN/PA, verificou que ainda constam pendências de pagamento de licenciamento.

Sustenta a responsabilidade objetiva do Estado e pede, ao final, a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (ID. 1786667).

Inicialmente, os autos originários foram distribuídos ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, com base na Resolução nº 14/2017, concluiu que a matéria tratada nos autos do processo não mais se enquadrava nas hipóteses que autorizava sua intervenção para processar e julgar a causa e, por esta razão, determinou a redistribuição do feito à 3ª ou 4ª Vara de Fazenda (ID. 1786666).

Os autos foram redistribuídos ao Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que suscitou o presente conflito ao argumento de que a Resolução nº 14/2017 não autorizaria a redistribuição do feito, pois o objeto da ação seria matéria de competência comum entre as Varas da Fazenda (ID. 1789533).

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público manifestou-se no sentido de que a ação seja processada no Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (ID. 2136917).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará delimita a competência dos Juízos da Fazenda Pública, a saber:

Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.

Na Capital, as matérias de competência das Varas da Fazenda Pública estão regulamentadas na Resolução n. 14/2017, que definiu competências privativas para a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda em Belém, conforme se lê nos arts. 3º e 4º:

Art. 3º - À 1ª e 2ª Varas da Fazenda pública compete processar e julgar,
privativamente
, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar,
privativamente
, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Contudo, como não poderia deixar de ser, o rol de matérias incluídas nas competências privativas das 1ª e 2ª Varas da Fazenda e das 3ª e 4ª Varas da Fazenda não alcança todas as matérias possíveis de apreciação por aqueles Órgãos jurisdicionais, pelo que a própria Resolução n. 14/2017 determina que a competência residual – ou seja, o que não estiver previsto no art. 3º nem no art.4º –

será comum a todas as Varas da Fazenda da Capital.

É a norma do art. 5º da Resolução n. 14/2017:

Art. 5°-
Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente
, as Ações de Improbidade Administrativa
e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública
(grifos nossos)
.

No caso em tela, a lide versa sobre pretensão de indenização por danos morais contra o Estado por supostas agressões sofridas pela Autora perpetradas por policiais militares.

Ora, a matéria trazida nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado por ato ilícito – responsabilidade administrativa – o que não está elencado taxativamente nem no art. 3º nem no art. 4º da Resolução n. 14/2017.

Assim, trata-se de questão de competência comum e o feito pode ser processado e julgado por quaisquer das Varas da fazenda (1ª ou 3ª).

Nesse sentido, o seguinte julgado desta Colenda Seção de Direito Público que também cuidava de responsabilidade do Estado por ato ilícito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM EM FACE DO JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. SUPOSTA CONSTRIÇÃO ILEGAL E INDEVIDA DO IMÓVEL DO AUTOR. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I – Encontra-se vigendo entre as Varas da Fazenda um regime de competências comuns para as causas nas quais os assuntos não se encontram especificados no rol taxativo dos artigos 3º e 4º da Resolução nº14/2017.

II – Assim, inexistindo norma legal que estabeleça a competência privativa de qualquer das varas em relação a matéria dos autos, tal matéria é de competência comum, não devendo, por sua vez, ensejar redistribuição para outra Vara da Fazenda.

III - Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito”
(CC 0804457-17.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, Seção de Direito Público, Dj 02/10/2019).

Pelo exposto, voto pela
procedência do conflito negativo, declarando a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/07/2020